Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARO DE ELETRODOMÉSTICO EM PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em favor dos réus (metade para cada um), referente à multa por litigância de má-fé. O pedido contraposto de condenação da parte autora ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado da requerida foi julgado improcedente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$ 3.000,00, em razão da demora no reparo de produto essencial. Afirmou que, em 14/09/2022, entrou em contato com a Assistência Técnica requerida, devido a necessidade de reparo em sua geladeira. Aduziu ter recebido a informação de que o reparo demoraria até quinze dias e, ultrapassado o prazo, fez novo contato quando lhe informaram que a peça não havia chegado e que o prazo se estenderia. Alegou que despendeu tempo, consistente em diversas ligações cobrando o produto, bem como dinheiro, decorrente da compra de pacotes de gelo para conservação de itens de seu uso diário, e somente em 11/11/2022 houve o efetivo reparo da geladeira.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 48585009 e 48585010). Foram ofertadas contrarrazões (IDs 48585015 e 48585016). Na oportunidade, a segunda recorrida requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé em seu patamar máximo (10%), ou, caso não seja esse o entendimento, seja uma nova arbitrada e a condenação da parte autora ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na má-fé da autora/recorrente. Em suas razões recursais, a autora sustentou que não houve má-fé e sim ocorreu um erro material, quando da confecção da petição inicial, tendo o patrono da Recorrente se equivocado quanto às datas constantes na documentação. Alegou que em momento algum tentou induzir o juízo a quo a erro, pois a fundamentação considerou a data equivocada ao mencionar o “atraso de 2 meses”. Requereu o recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença tão somente no tocante à condenação da Recorrente quanto à litigância de má-fé, excluindo a condenação do pagamento de multa no valor de R$ 150,00, a condenação em custas processuais e a condenação em honorários de advogado no percentual de 10% do valor da causa.
5. No caso em exame, do cotejo necessário entre os fatos narrados pela autora e os documentos juntados por ela própria, constata-se a apresentação de versão dissociada da realidade dos fatos ao Juízo de origem, conduta esta apta a induzir o Juízo em erro.
6. Conforme destacado na sentença proferida, não se trata de simples equívoco de datas, na inicial a alegação de demora de “quase dois meses” para o reparo do eletrodoméstico foi destacada em duas oportunidades (ID 48584570 - pg. 6 e pg. 10) após a afirmação que o reparo do produto ocorreu em 11 de novembro de 2022, diversamente do que consta no documento de ID 48584575, que comprova que a reparação foi finalizada em 11/10/2022. Ademais, para fundamentar suas alegações quanto à responsabilidade das requeridas, a requerente colacionou jurisprudência no sentido de que o atraso no reparo do produto (mais 30 dias) configura dano moral (ID 48584570 - Pág. 7), o que não é o caso, uma vez que o conserto foi realizado em prazo inferior. Irretocável a condenação da autora nas penas da litigância de má fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
7. Nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. É incabível a formulação de pedido, em sede de contrarrazões, com intuito de atacar a sentença na parte que não lhe foi favorável. Portanto, não conhecido o pedido da recorrida visando a majoração da multa por litigância de má-fé e ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.